Tribunal: TJMT
Processo: 1006706-17.2024.8.11.0015
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006706-17.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (RECORRENTE), SERGIO CARNEIRO ROSI - CPF: 948.700.636-20 (ADVOGADO), MICHAEL GESIEL DA SILVA MORAES - CPF: 949.982.641-68 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1006706-17.2024.8.11.0015.

Origem: Juizado Especial Cível de Sinop.

Recorrente:
CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A
.

Recorrido: MICHAEL GESIEL DA SILVA MORAES.

Data do Julgamento virtual:
02 A 05
/
06/2025.

EMENTA
:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE EM RODOVIA PEDAGIADA. OBJETO NA PISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pela Concessionária Rota do Oeste S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de Michael Gesiel da Silva Moraes, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 8.540,00 a título de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito causado por pneu de caminhão deixado sobre a pista. A parte autora comprovou a tentativa de resolução administrativa, juntou boletim de ocorrência, fotografias e orçamentos. O recorrido não apresentou contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se há responsabilidade da concessionária por danos materiais decorrentes de acidente causado por objeto deixado sobre a pista de rodovia sob sua administração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Configura-se relação de consumo, devendo ser aplicada a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, diante da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor.

4.

A responsabilidade da concessionária de rodovia é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e da jurisprudência do STJ, recaindo sobre ela o dever de manter a pista em condições seguras de tráfego.

5.

As provas apresentadas pelo recorrido são suficientes para comprovar o acidente e o nexo causal entre o objeto deixado na pista e o dano material experimentado.

6.

A concessionária não apresentou prova robusta que afaste a sua responsabilidade pelo evento danoso.

7.

A jurisprudência dominante reconhece a obrigação de indenizar quando comprovada a falha na prestação do serviço em rodovia concedida, inclusive pela omissão no dever de fiscalização e manutenção da via.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessionária de rodovia responde objetivamente por danos causados por objetos deixados na pista, independentemente de culpa, nos termos do art. 14 do CDC.

2.

A inversão do ônus da prova se impõe quando verificada a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do consumidor.

3.

Comprovado o acidente, o nexo causal e o dano material, é devida a indenização, salvo demonstração inequívoca de ausência de falha na prestação do serviço pela concessionária.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, art. 487, I; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.090.538/PR, rel. Min. Sérgio Kukina, j. 27/11/2024, DJE 4/12/2024; STJ, REsp 1.948.463/SP, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 12/2/2025, DJE 20/2/2025; STJ, REsp 1.908.738/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 21/8/2024, DJE 26/8/2024; TJMT, RI nº 1032091-03.2024.8.11.0003, rel. Juiz Walter Pereira de Souza, j. 28/04/2025, DJE 30/04/2025.

Relatório

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a recorrente ao pagamento do valor
de R$ 8.540,00 (oito mil, quinhentos e quarenta reais), nos termos do CDC a título de indenização por danos materiais, com juros de mora segundo a taxa SELIC desde a data do respectivo desembolso, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir de 01/12/2023.

A recorrente postula a reforma da sentença para que seja julgada improcedente a ação.

O recorrido não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Da análise dos autos, verifica-se que o recorrido postula indenização por danos materiais decorrente do acidente de trânsito que se envolveu na data de
01/12/2023, pois teve seu veículo atingido por um pneu de caminhão que se encontrava no meio da pista.

O recorrido demonstrou ter feito reclamação administrativa junto à recorrente, junto ao Procon, boletim de ocorrência, apresentou registro fotográfico e orçamentos.

No presente caso, em face da verossimilhança das alegações do recorrido e da sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da prova, cabendo à parte recorrente a comprovação de inexistência de falha na prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Além disso, aplica-se a responsabilidade objetiva e todos os princípios protetivos na integralidade.

Seguindo esta linha, a jurisprudência do c. STJ firmou o entendimento de que as concessionárias respondem objetivamente pelos danos oriundos de acidentes causados pela presença de objetos nas pistas de rolamento, independentemente de culpa, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor e a Lei das Concessões.

A propósito, a Turma Recursal deste Estado segue o mesmo entendimento:

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR.
RODOVIA PEDAGIADA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. OBJETO NA PISTA. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MATERIAL COMPROVADO. APRESENTAÇÃO DE ORÇAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA.
DESÍDIA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL. EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADO. CONCLUSÃO 1/1ºTRTJM. APLICAÇÃO. VALOR CORRETAMENTE FIXADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 275959862 – reclamação nº 1032091-03.2024.8.11.0003 – 1º JEC De Rondonópolis), que deferiu parcialmente o pedido. 2- Verossimilhança das alegações e hipossuficiência do consumidor demonstradas, inafastável a inversão do ônus da prova, aplicação do art. 6º, VIII, do CDC; 2.1) aplicação do art. 14, do CDC, com a exceção do §3º, inc. I e II. Precedentes. (STJ - 1ª S - REsp nº 2.090.538/PR – rel. Ministro Sérgio Kukina – j 27/11/2024 - DJEN 4/12/2024); (STJ - 4ª T - REsp nº 1.948.463/SP – rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira – j. 12/2/2025 - DJEN 20/2/2025) e (STJ - 3ª T - AgInt no REsp n. 2.147.565/SP – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 19/8/2024 - DJe 22/8/2024); 2.2) a concessionária de rodovia pedagiada, prestadora de serviço público, da mesma forma que o Estado, tem responsabilidade objetiva quanto aos atos praticados e os danos causados àqueles que usufruem dos seus serviços, devendo responder por eventuais falhas na prestação destes. Precedente. (STJ – CE - REsp n. 1.908.738/SP - rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva – j. 21/8/2024 - DJe 26/8/2024) e (TJMG – Apelação n. 10000200088698001 – Rel. Luiz Carlos Gomes da Mata - 5/5/2020 - DJe 08/05/2020); 2.3) no caso, restaram incontroversos: - a ocorrência do acidente; - os fatores determinantes; - o dano material e sua quantificação; - o procedimento administrativo, sem impugnação válida; 2.4) é obrigação do Reclamado a desconstituição da prova do direito alegado pelo Reclamante (art. 373, II do CPC). Precedente. (TJMG – 20ª CC – RApC nº 50054058520198130079 – rel. Desembargador Luiz Gonzaga Silveira Soares – j. 10/6/2024 - DJe 11/06/2024); 2.5) o descumprimento contratual, bem como, o não atendimento administrativo do pedido de solução, por si só, não implicam, automaticamente, na ocorrência do dano moral, ou seja, a situação fática deve revelar que o descumprimento e/ou o não atendimento administrativo, tiveram repercussão importante no conjunto de atributos da personalidade do consumidor, restando, aplicável, na espécie, a teoria do desvio produtivo do consumidor. Precedentes. (STJ – 3ª T - AgInt no AREsp n. 2.243.243/RJ – rel. Ministro Moura Ribeiro – j. 13/3/2023 - DJe 15/3/2023); (STJ – 3ª T - REsp 1737412/SE – relª. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 5/2/2019 – DJe 8/2/2019) e (TJRS – 1ª TR – RI Nº 0037780-17.2019.8.21.9000 – relª. Juíza MARA LÚCIA COCCARO MARTINS FACCHINI – j. 25/06/2019); 2.6)

“o direito não repara qualquer padecimento, dor ou aflição, mas aqueles que forem decorrentes da privação de um bem jurídico sobre o qual a vítima teria interesse reconhecido juridicamente” (Diniz, Maria Helena - Curso de Direito Civil Brasileiro, 7º Volume, Ed. Saraiva, pág. 68); 2.7) “CONCLUSÃO N.º 1/1ª TR-TJMT: O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.”; 2.8) apresentado o requerimento administrativo pelo Recorrido, e diante do retardo na solução pela Recorrida, autorizam, no caso concreto, a aplicação do dano moral, na modalidade desvio do tempo produtivo; 2.9) no caso, o valor do dano moral fixado em primeiro grau está dentro dos parâmetros admitidos pelas TR-TJMT, não merecendo reforma. Precedente. (TJMT – TR – RI nº 1005876-27.2019.8.11.0015 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 18/07/2023 - DJE 19/07/2023); 2.10) por fim, considerando que as despesas dedutíveis em imposto de renda das empresas devem respeitar o binômio “necessidade e usualidade” (art. 299 do RIR/99 - art. 47, da Lei 4.506/64), concluo que a presente condenação não poderá ser lançada a título dedutível pela parte Reclamada. Precedente. (RF - Processo de Consulta nº 271/00 - SRRF/7a RF - Dispositivos Legais: RIR/99, arts. 299 e 344 - PN CST 32/81 - Data da Decisão: 31.10.2000 - Publicação no DOU: 01.12.2000). 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 4- Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 4.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 4.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 4.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8º e 8º-A, do CPC; 4.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 5- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso. (N.U 1032091-03.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 28/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025)

À vista disso, após analisar as provas produzidas nos autos, verifico que há indícios suficientes que de o acidente foi causado pela culpa da recorrente, pois não adotou as medidas preventivas necessárias para evitar que o objeto ficasse sobre a pista de rolamento e, consequentemente, resta configurado o dever de indenização.

Sendo assim, o recorrido faz jus à indenização pelos danos materiais no valor fixado pelo juízo
a quo
.

P
elas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença inalterada, nos termos do artigo 487, I do CPC.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025